Tribunal: TJSP
Processo: 1012263-87.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Curatela
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL – Alienação pelos demais herdeiros com aquiescência do curador em relação à quota parte do interdito que somente pode ser realizada se precedida de autorização judicial – Ainda que se admita a convalidação a posteriori, seria necessário demonstrar que houve manifesta vantagem, consoante artigo 1.750, do Código Civil, o que não ocorreu no caso dos autos,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL – Alienação pelos demais herdeiros com aquiescência do curador em relação à quota parte do interdito que somente pode ser realizada se precedida de autorização judicial – Ainda que se admita a convalidação a posteriori, seria necessário demonstrar que houve manifesta vantagem, consoante artigo 1.750, do Código Civil, o que não ocorreu no caso dos autos, considerando que o imóvel foi avaliado, já considerando seu estado de conservação, em R$ 120.000,00 e se pretende convalidar transação por montante consideravelmente inferior, de R$ 80.000,00, com o qual não se pode concordar – Indeferimento do alvará nos moldes pleiteados que era medida de rigor – Apelo desprovido.